Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de embargos de terceiro. 1.1. A embargante aponta diversas omissões no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (I) averiguar se há incompetência da 2a Turma Cível do TJDFT para julgamento da apelação; (II) averiguar se há omissão na apreciação do pedido formulado na apelação para conversão do julgamento em diligência, possibilitando a dilação probatória; (III) averiguar se há omissão na análise do argumento sobre as procurações públicas específicas concedidas à recorrente embargante RAI; (IV) averiguar se há omissão na análise do fato de que a recorrente embargante RAI possuía procuração pública sobre o imóvel penhorado, decorrente do contrato de permuta, antes da citação do executado em 10/06/2020; (V) averiguar se há omissão na análise da procuração pública dos demais imóveis incluídos no contrato de permuta, datada de 25/05/2018, anterior ao ajuizamento da execução, reforçando a necessidade de reconhecimento da proteção patrimonial nos Embargos de Terceiro; (VI) averiguar se há omissão na análise da divergência jurisprudencial, considerando o Recurso Especial no 1.837.391 da Terceira Turma do STJ, julgado em 2020; e (VII) averiguar se há omissão na análise da discrepância entre as decisões dos autos e outras proferidas pelo TJGO e TRT18, os quais reconheceram a proteção do patrimônio da recorrente RAI nos Embargos de Terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. Em relação à tese de incompetência, de acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” 3.2. A distribuição do presente agravo observou a prevenção desta Turma, considerando o AI 0713446-33.2018.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2a Turma Cível, distribuído em 30/7/2018, às 18:14). 3.3. Quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, por ser subsidiário, foi considerada desnecessária sua apreciação. 3.4. No que se refere à procuração pública do imóvel, o acórdão assevera que, apesar de a Súmula no 84 do STJ estabelecer a prescindibilidade do registro da transferência de propriedade no cartório de imóveis para a oposição dos embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, no caso concreto, não ficou demonstrada a titularidade de direito incompatível com o ato constritivo antes de sua efetivação. 3.5. O decisum afirma que, diante das dúvidas sobre a efetiva conclusão da permuta na data mencionada no contrato particular, e considerando a outorga da procuração pública para alienação do bem apenas em 17/05/2019, quando já havia indisponibilidades sobre o imóvel, não há fundamento para o cancelamento da penhora incidente sobre a matrícula no 65.112, lavrada no Cartório de Registro de Imóveis da 4a Circunscrição de Goiânia/GO.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados. 5.1. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 930, parágrafo único, do CPC; art. 81 do RITJDFT;
Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 1.837.391 da Terceira Turma do STJ; Súmula no 84 do STJ.